Tribunal: TJES
Processo: 5005344-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005344-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: MATHEUS MACCARI NETO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. CREDOR DE EX-CÔNJUGE. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA PARA FINS REGISTRAIS. ILEGITIMIDADE PARA INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DJF – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, representado por sua gestora Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de divórcio consensual entre Matheus Maccari Neto e Elisabeth Chaós Maccari, indeferiu o pedido de expedição de formal de partilha requerido pelo agravante, credor de Matheus, com o objetivo de promover o registro de penhora sobre bens partilhados. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de legitimidade do terceiro para intervir em ação de natureza estritamente familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor de um dos ex-cônjuges tem legitimidade para intervir ou formular pedidos em ação de divórcio consensual que tramita sob segredo de justiça; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a expedição de certidão judicial (carta de sentença ou equivalente) para fins registrais, a pedido do terceiro credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, ao mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, admite o agravo de instrumento em hipóteses de urgência e risco de ineficácia da decisão, razão pela qual o recurso é admitido para exame do mérito.

O art. 659, § 2º, do CPC refere-se a inventários e não se aplica ao divórcio; em ações de família, o título judicial apto ao registro é a carta de sentença ou certidão estruturada equivalente.

A ação de divórcio é personalíssima e apenas as partes originárias têm legitimidade para atuar sobre seu mérito; o credor não possui legitimidade nem interesse processual para intervir ou pleitear providências.

A sub-rogação não confere ao credor substituição processual em ação de família, mas tão somente direitos no âmbito da execução.

O art. 189, § 2º, do CPC autoriza que terceiros com interesse jurídico solicitem certidão do dispositivo da sentença e da partilha, desde que demonstrada a necessidade e a utilidade do documento para fins registrais.

A certidão expedida deve ser restrita ao necessário: (i) dispositivo da decisão homologatória da partilha; (ii) identificação dos imóveis e quinhões; (iii) comprovação do trânsito em julgado, respeitado o segredo de justiça.

A penhora e seus efeitos são atribuições do juízo da execução, que pode requisitar cooperação ao juízo de família, conforme os arts. 67 a 69 do CPC.

Não se reconhece direito subjetivo do agravante à expedição da certidão diretamente nos autos do divórcio, sendo a medida possível apenas mediante demonstração concreta de interesse jurídico, a ser analisada pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor de um dos ex-cônjuges não possui legitimidade para intervir ou formular pedidos em ação de divórcio consensual, mesmo quando busca obter título judicial para fins registrais.

É juridicamente possível a expedição de certidão judicial limitada ao dispositivo da sentença e à identificação dos bens partilhados, desde que demonstrado o interesse jurídico nos termos do art. 189, § 2º, do CPC.

A análise da suficiência e necessidade da certidão compete ao juízo de origem ou ao juízo da execução, mediante eventual cooperação judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DJF – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, representado por sua gestora Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação de divórcio consensual
interposta por
Matheus Maccari Neto e Elisabeth Ch
a
ós Maccari
, indeferiu o pedido de expedição de formal de partilha, sob o fundamento de que o agravante, na qualidade de terceiro, não possui legitimidade para intervir e formular pedidos em ação de natureza estritamente familiar, especialmente por não ser parte na relação processual originária.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que:

a)

é credor de Matheus Maccari Neto, por força de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário inadimplida, cuja execução tramita na Comarca de Campinas/SP;

b)
houve penhora sobre imóveis de propriedade do devedor, os quais, conforme apurado nos autos da ação de divórcio, foram integralmente atribuídos a Matheus por força de partilha homologada, sem o devido registro nas respectivas matrículas imobiliárias;
c)
sustenta que, na qualidade de credor sub-rogado, possui interesse jurídico direto na expedição do formal de partilha para fins de registro da penhora integral sobre os imóveis anteriormente partilhados;
d)
argumenta que a recusa do juízo de origem viola seus direitos como credor.

I – Da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento

Embora
o
indeferimento
da
expedição de título registrável não
conste
expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.704.520/MT (Corte Especial, Tema 988),
firmou
a tese da
“taxatividade mitigada”
, admitindo agravo de instrumento quando
houver
urgência decorrente da
inutilidade do exame apenas
em apelação.

No caso,
o
agravante afirma que a obtenção do
título judicial com aptidão registral
viabilizaria atos executivos no
feito de origem
, prevenindo
risco concreto de frustração da constrição patrimonial
enquanto não se consolida a cadeia dominial
decorrente da partilha
no registro imobiliário.
A
utilidade da imediata em apreciação
mostra-se manifesta, visto que

a postergação do exame para a apelação pode esvaziar a finalidade da tutela
, em afronta aos arts. 4º, 6º, 797 e 805 do CPC.

Desse modo, impõe-se o afastamento da preliminar de inadmissibilidade
, porquanto
atendidos
os requisitos
fixados
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC,
devendo o recurso ser conhecido para o exame do mérito da controvérsia.

É como voto!

II - Do mérito

Passando de imediato à análise do mérito, verifico que o pedido recursal foi formulado como
“expedição do competente formal de partilha, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, para fins de averbação à margem das matrículas dos imóveis”
. O recorrente, credor de um dos cônjuges (Matheus Maccari Neto), pretende, a partir dessa providência, obter
título judicial
apto a embasar o
registro/averbação da penhora
integral dos bens partilhados no processo de origem, que versa sobre
divórcio consensual
em trâmite sob
segredo de justiça (inciso II do art. 189 CPC)
.

Cumpre precisar que o citado
art. 659, § 2º, do CPC
é
norma própria do inventário/arrolamento (sucessões)
, disciplinando o
formal de partilha hereditária
. Em
divórcio com partilha
, o título judicial hábil ao ingresso no
Registro de Imóveis
é, por tradição e técnica, a
carta de sentença
(ou
certidão estruturada equivalente
), contendo o
dispositivo da sentença homologatória
, a
descrição dos bens e quinhões
e a
comprovação do trânsito em julgado
. Portanto, a terminologia adequada ao caso é
carta de sentença/certidão equivalente
, e não o “formal de partilha” próprio das sucessões, inadequadamente referido pelo agravante.

No caso sub judice, impõe-se distinguir os institutos de
legitimidade ad causam
,
interesse processual das partes
e
interesse jurídico do terceiro
. A ação de divórcio é
personalíssima
, envolvendo
estado da pessoa
e
ajuste patrimonial
entre os cônjuges.
Apenas as partes originárias detêm legitimidade
para postular ou responder sobre o mérito familiar (
CPC, art. 18, caput
), sendo vedado a
terceiro credor
intervir para
modificar, retardar ou direcionar
o andamento processual. Assim,
não
se reconhece
interesse jurídico e processual
do credor para
atuar de maneira irrestrita como terceiro interessado
, porquanto sua pretensão é
meramente instrumental
à futura execução, e não
intrínseca
à tutela de família, não sendo, no mais das vezes, indispensável para o exercício do seu direito de cobrança ou execução a pretendida carta de sentença que, via de regra, contem peças processuais resguardadas pelo sigilo e proteção da intimidade das partes.

Ao terceiro
, o ordenamento confere, sim, a via
instrumental
do
acesso documental restrito
, nos termos do
art. 189, § 2º, do CPC
, ou a
requisição por cooperação
a partir do
juízo da execução
.

Assim, a noção de
interesse jurídico do terceiro
, de índole eminentemente
instrumental
, está
expressamente prevista
no
art. 189, § 2º, do CPC
. O dispositivo assegura que “
o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha
”. Nessa perspectiva, harmoniza-se o
regime do segredo de justiça
(
art. 189, II
) com a
necessidade de efetividade executiva
em favor de terceiros. Ou seja,
não
se autoriza a
intervenção
do credor no processo de divórcio,
mas
admite-se a
expedição de certidão ou carta restrita ao indispensável
para fins registrais,
desde que demonstrado
o
vínculo de utilidade e necessidade
da medida em relação a direito próprio.

Tramitando o divórcio sob
segredo de justiça
(
CPC, art. 189, II
),
não
se admite
acesso irrestrito aos autos
nem
traslado indiscriminado
de peças que contenham
dados pessoais sensíveis
,
provas
ou
informações de índole íntima
. O
§ 2º
do referido dispositivo legal autoriza, em favor de terceiro que demonstre interesse jurídico,
apenas
a expedição de
certidão limitada
ao
dispositivo
da sentença e aos
elementos estritamente indispensáveis
à finalidade registral.

Dessa forma, a expedição da
carta de sentença/certidão
deve restringir-se a
três aspectos essenciais
:
(i)
o
dispositivo
da decisão homologatória da partilha;
(ii)
a
identificação dos imóveis partilhados, com indicação das respectivas matrículas e a precisa indicação dos quinhões
atribuídos a cada cônjuge; e
(iii)
a
comprovação do trânsito em julgado
. Qualquer extração além desses pontos comprometeria o sigilo legalmente imposto, razão pela qual permanece vedada a disponibilização de outras peças processuais.

No que toca à
caracterização do interesse jurídico
do terceiro credor, a doutrina e a jurisprudência convergem para a aplicação de um
duplo teste: necessidade e utilidade
.
Necessidade
, porque
sem
o documento pretendido (carta de sentença ou certidão equivalente) haveria óbice à
oponibilidade
de atos executivos ou de cobrança.
Utilidade
, porque
com
o título registrável, o
juízo da execução ou da cobrança
poderia efetivamente determinar o
registro/averbação da eventual penhora
na
exata proporção do quinhão
atribuído ao devedor, em conformidade com os arts.
797, 799, 828 e 835 do CPC
.

A mera identificação da utilidade da medida não é elemento suficiente para legitimar a
intervenção instrumental
por meio da
certidão judicial limitada pedida por terceiro
. Exige-se a demonstração também da necessidade da medida. C
umpre destacar que a
penhora
e seus
desdobramentos registrais e expropriatórios
são
atos típicos do juízo da execução
, a quem compete aferir a
suficiência dos elementos apresentados
e, se necessário,
requisitar
ao juízo de família, mediante
cooperação judiciária
(
CPC, arts. 67 a 69
), as
peças estritamente indispensáveis
à efetivação da expropriação, se for o caso.

No caso concreto, inclusive, já há decisão do Juízo da execução (id 13105481) determinando a averbação da penhora via ARISP e, alternativamente, a expedição de certidão do inteiro teor do ato constritivo, o que reforça a suficiência da via executiva já instaurada e afasta a necessidade de entrega de peças do processo de família ao terceiro.

Por derradeiro
, rejeito a alegação deduzida em contrarrazões, segundo a qual a agravada
Elisabeth Chaos
não deteria legitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento, ante a inexistência de vínculo jurídico, contratual ou negocial com o agravante. Isso porque a agravada é parte na ação de origem que é ação de estado de pessoa protegida por sigilo processual, integra a relação de direito material sobre a qual versa o processo e também o pedido do terceiro interessado, sendo, portanto, também legitimada para responder o recurso.

Em conclusão
,
não
reconheço,
no caso concreto
,
interesse jurídico
do terceiro agravante à
expedição de carta de sentença/certidão
nos autos do divórcio, porque não comprovada a necessidade ou indispensabilidade da mesma. As referências ao
art. 189, § 2º, do CPC
são
elucidativas
, para assentar a
possibilidade em tese
(com
interesse jurídico
demonstrado), a ser em qualquer hipótese sopesado
pelo juízo o
u mesmo
requisitadas medidas
pelo
juízo da execução
por
cooperação judiciária
(
CPC, arts. 67 a 69
).

À vista do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e,
no mérito
, a ele
nego provimento
,
mantendo incólume
a decisão que indeferiu o pleito do
terceiro
de
intervir
e obter
documento
no processo de divórcio.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.